Tribunal: TJSP
Processo: 1022473-19.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Ação regressiva. Seguradora. Energia elétrica. Sentença de extinção, sem resolução de mérito. Interesse processual presente e petição inicial que atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Indícios de prova de pagamentos apresentados. Comprovante de quitação do seguro que não caracteriza documento indispensável à propositura da demanda, mas sim útil para o julgamento do mérito. Extinção

Ementa:
Ação regressiva. Seguradora. Energia elétrica. Sentença de extinção, sem resolução de mérito. Interesse processual presente e petição inicial que atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Indícios de prova de pagamentos apresentados. Comprovante de quitação do seguro que não caracteriza documento indispensável à propositura da demanda, mas sim útil para o julgamento do mérito. Extinção afastada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022473-19.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1022473-19.2017.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
2a Vara Cível do Foro de Vila Mimosa Regional de Campinas
APELANTE: SANTANDER SEGUROS S/A
APELADA: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
V O T O No 39767
Ação regressiva. Seguradora. Energia elétrica. Sentença
de extinção, sem resolução de mérito. Interesse
processual presente e petição inicial que atende aos
requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Indícios de
prova de pagamentos apresentados. Comprovante de
quitação do seguro que não caracteriza documento
indispensável à propositura da demanda, mas sim útil
para o julgamento do mérito. Extinção afastada. Apelo
provido.
1. Apela a seguradora autora da r. sentença que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender ausente
interesse processual ante a falta de prova de pagamentos aos segurados
a ensejar a sub-rogação pleiteada na ação regressiva. Alega a apelante
estar a demanda suficientemente instruída com prova robusta quanto à
indenização paga aos segurados dos quais pretende se sub-rogar,
destacados os prints de seu sistema interno, que é o mesmo da
instituição financeira pela qual ocorrida a transferência bancária, visando
ao retorno da tramitação processual, alegadamente comprovado nexo
causal, laudos técnicos e elementos para a procedência do pedido inicial.
Preparo regular. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
2. Em que pese o respeito sempre devido ao d. juiz
sentenciante, tem-se que a hipótese não comportava extinção sem
resolução de mérito por falta de interesse processual.
Com efeito, a inicial atende aos requisitos legais
elencados no artigo 319 do CPC, sendo possível dela se depreender a
tutela jurisdicional perseguida, bem como os fundamentos de fato e de
direito que a embasam. Os pedidos e os argumentos expendidos são
congruentes entre si, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Igualmente, têm-se como presentes os documentos
essenciais à propositura da demanda, requisito extraído do artigo 320 do
CPC. Isso porque, na lição de Cândido Rangel Dinamarco, os
documentos indispensáveis (sem os quais o julgamento de mérito resta
inviabilizado) diferem dos úteis, eis que estes podem ser decisivos para o
resultado favorável, mas sua ausência não impossibilita a análise do
mérito da demanda, ainda que resulte em improcedência. Confira-se:
“São documentos indispensáveis à propositura
da ação somente aqueles sem os quais o mérito da causa não possa
ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação
judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas em direito
de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem pedir
etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo
Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao
processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua
demanda seja julgada procedente. (...) Esses documentos poder-lhe-ão
ser úteis, mas não serão indispensáveis ao julgamento da causa porque
com eles ou sem eles a causa poderá ser julgada, ainda que pela
improcedência. Por isso, avalie o autor a conveniência ou necessidade
de sua exibição, correndo o risco de graves prejuízos em caso de
omissão.” (Instituições de direito processual civil, vol. III. 6a ed., São
Paulo: Malheiros, 2009, pp. 390-391).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Os documentos juntados à inicial, dentre os quais os
prints do sistema interno, nomes dos segurados, números das apólices
de seguros e dados bancários dos segurados destinatários de
transferências bancárias de reparação, indicam a transferência de valores
em favor dos segurados dos quais pretende a apelante se sub-rogar.
Ainda que unilaterais, caracterizam, indubitavelmente, indícios de
pagamentos, sendo açodada a decisão de extinção do processo sem
resolução de mérito.
Ressalte-se
que,
uma
vez
controvertido
o
pagamento, ainda assim cabe à seguradora o direito de demonstrar o fato
constitutivo de seu direito, seja com depoimentos dos segurados, seja
com produção de outras provas para ratificar os documentos até então
acostados. Assim sendo, provê-se o apelo, afastada a extinção e
determinado o retorno dos autos à Origem para regular processamento.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator